Tribunal: TJDFT
Processo: 0710112-40.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0710112-40.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DOMED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME EMBARGADO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA, JOSE ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR, VALDINA BORGES DOS SANTOS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Embargos declaratórios opostos por DOMED PRODUTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 9 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito